Tribunal: TJDFT
Processo: 0703688-31.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ementa. Direito de Família. Dever de prestar alimentos à filha (maior de idade). Inviável a pretendida exoneração. Não demonstrada a capacidade da alimentanda em prover o próprio sustento. Apelação desprovida.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação da parte autora/alimentante interposta contra a sentença de improcedência do pedido objetiva à exoneração da obrigação alimentar que vinha a ser prestada em prol da filha que atingiu a maioridade civil.
2. Fatos relevantes. (i) Fixação da obrigação alimentar em 12% (doze por cento), em 19.11.2014, dos rendimentos brutos do alimentante, que exerce a profissão de vigilante; (ii) Conclusão do curso técnico de enfermagem pela alimentanda (atuais vinte e três anos de idade), após a prolação da sentença (26.6.2024).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a exoneração da obrigação alimentar, em decorrência da maioridade civil da alimentanda e a conclusão do curso técnico de enfermagem.
III. Razões de decidir
4. A legislação civil prevê que atingida a maioridade não subsiste o poder familiar (CC, art. 1.630). Entretanto, o dever de prestar alimentos aos filhos maiores se funda na solidariedade patrimonial e na assistência familiar, advindas dos laços de parentalidade, com duração suficiente para que o alimentando se desenvolva profissionalmente e consiga prover, por si mesmo, a própria subsistência (CC, arts. 1.694 a 1.696).
5. Não evidenciado que, no curto período entre a sentença e a conclusão do curso técnico, a alimentanda teria se inserido no mercado de trabalho e, por conseguinte, teria condições de prover o próprio sustento, sem o auxílio material do pai (ora apelante), o qual ainda tem condições financeiras para arcar com aludida obrigação alimentar. Inviável, por ora, a pretendida exoneração dos alimentos.
IV. Dispositivo
6. Apelação desprovida.

_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.630, 1.694 a 1.696.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1880644, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJE: 04.07.2024.